Tribunal: TJDFT
Processo: 0022040-70.2001.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que, perfectibilizada a digitalização dos autos, mediante vistas às partes para manifestação, sobrevindo certidão de adequação da virtualização do feito nos termos por elas pleiteados[1], deve ser retomado o regular trânsito processual. Destarte, aferido que a douta Procuradoria de Justiça, oficiando no processo, requestara nova vista dos autos para apresentação de parecer após manifestação das partes ou transcurso dos correlatos prazos destinados a esse desiderato[2], o que ainda não restara satisfeito, porquanto somente foram intimadas acerca da digitalização dos autos, dê-se nova vista às partes para manifestação, agora acerca da superveniente declaração de inconstitucionalidade dos artigos 12, 15 e 25 da Lei no 2.427/99, fundamentos legais nos quais supedanearam seus argumentos recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, consoante requestado, tornando os autos conclusos para ultimação da análise dos apelos. I. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14106161. [2] - ID Num. 9786807, fl. 2.285, p. 2.144.